Tribunal: STF
Processo: AI 481619
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMUNIDADE
   TRIBUTÁRIA. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TAXA DE COLETA DE LIXO E
   LIMPEZA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1- Para se aferir a imunidade
   tributária reconhecida pelo tribunal a quo seria necessário o
   reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 deste
   Tribunal.
2- A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica
   quanto à inconstitucionalidade da cobrança das taxas de
   iluminação pública e de coleta de lixo e limpeza pública.
   Precedentes.